Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA MORAR BEM. PERDA DO PRAZO PARA RECADASTRAMENTO. EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO ROL DE INTERESSADOS. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA APELANTE. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Não havendo nos autos comprovação de que a apelante teve ciência da realização de convocação para recadastramento no Programa Morar Bem, deve ser reaberto o prazo para que ela regularize sua situação perante a ré, mantendo-se, até o esgotamento do novo prazo, sua classificação e pontuação iniciais. Inviável a determinação de convocação para o recebimento do imóvel antes da entrega e da análise de todos os documentos previstos pela legislação de regência.